Tribunal: TJBA
Processo: 8000184-51.2016.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000184-51.2016.8.05.0062

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMERCIAL RECONCAVO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTO VIEIRA SANTOS, CIBELE PITANGUEIRA DA SILVA VIANA

APELADO: LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA

Advogado(s)
:
CECILIA CALDAS DOS SANTOS NETA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA FISCAL ELETRÔNICA. COMPROVANTE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS DEVIDAMENTE ASSINADO POR PREPOSTOS DA EXECUTADA. PROTESTO POR INDICAÇÃO. VALIDADE. PRESENTES OS DOCUMENTOS EXIGIDOS. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO E. STJ.
PRELIMINAR de ANTIDIALETICIDADE AFASTADA.
SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.

1. No Superior Tribunal de Justiça, firmou-se entendimento no sentido de que o instrumento de protesto por indicação, acompanhado por boleto bancário, nota fiscal e comprovante de entrega e recebimento das mercadorias devidamente assinados são documentos hábeis a embasar a execução, sendo desnecessária a apresentação da duplicata.

2. É
expressa a natureza de título executivo extrajudicial da duplicata, ainda que eletrônica, conforme inteligência do art. 784, I do CPC/2015 e art. 585, I do CPC/73, vigente à época da propositura da Execução

3. Da análise do caderno processual, verifica-se que a execução foi instruída com os documentos necessários, notas fiscais eletrônicas, munidas do comprovante de entrega da mercadoria devidamente assinados por prepostos da parte executada e protestadas na forma do art. 8º da Lei n. 9.429/1997, o que se verifica nos autos da execução, processo nº. 000510-84.2015.8.05.0062, nos Id. Num. 17801435 - Pág. 4 e seguintes.

4.

Ademais, quanto ao suposto excesso de execução, como bem pontuado pelo juízo
a quo
, caberia ao Embargante apresentar o valor que alega ser correto e a memória de cálculos a fundamentar seu pleito de excesso de execução, o que de fato não o fez, a fim de cumprir os requisitos do art. 917,
§§ 3º e 4º
, incisos I e II,
do
CPC

5. A apelação ataca fundamentos da sentença, havendo dialeticidade na peça recursal, pelo que deve ser afastada a preliminar de antidialeticidade arguida.

6. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000184-51.2016.8.05.0062
, em que figura como Apelante
COMERCIAL RECÔNCAVO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
e Apelado
LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.

Acordam
os Senhores Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao

Apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA

PROCURADOR DE JUSTIÇA